Tribunal: CARF
Processo: 10580.903128/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903128/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.737 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
PETROBAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°,
II, DA LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, com base no
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse
dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou
prestadoras de serviços.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.729, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10580.903119/2013-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903128/2013-20
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903128/2013-20

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se do pedido de ressarcimento de crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP não-cumulativo, Mercado Interno.
Com base em tal crédito o contribuinte também transmitiu as correspondentes
declarações de compensação.
O contribuinte, com o objetivo de ser feita a análise do crédito pleiteado, foi
demandado através da Intimação Seort DRF/SDR no 208/2013 a apresentar os arquivos digitais
de “todos” os seus estabelecimentos para que pudesse ser feita a verificação do direito
creditório.
O Despacho Decisório constatou a inexistência de direito creditório, indeferindo o
pedido de ressarcimento e não homologando as respectivas declarações de compensação.
Tal decisão administrativa teve como base a Informação Fiscal, onde se apurou
que o contribuinte descumpriu as normas estabelecidas pela Instrução Normativa no 900/2008,
Instrução Normativa SRF no 86/2001 e Lei no 8.218/91, ou seja, não transmitiu os arquivos
correspondentes a todos os seus estabelecimentos, impossibilitando a análise do crédito
pleiteado.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE exerce a atividade de comércio atacadista de álcool carburante,
biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, entre outras atividades.
Assim, nessa condição de empresa comercial, tem saídas destinadas ao
mercado interno tributadas pela alíquota zero, o que resulta no acúmulo de
créditos básicos, proporcionais a essas saídas.
- QUE a empresa possui uma matriz e 10 filiais, mas que algumas não
possuiriam faturamento, pelo fato de não realizarem vendas, por inatividade ou
porque desenvolvem apenas funções administrativas. Dessa forma, apresentou
apenas os arquivos de SVA (Sistema Validador de Arquivos) correspondentes
aos estabelecimentos que tinham efetivas operações.
- QUE a glosa do crédito pleiteado se deveu ao fato de não ter apresentado os
SVA’s de todos os seus estabelecimentos.
- QUE a Lei no 10.485/2002, em seu art. 3o, fala sobre produtos que englobam
combustíveis e seus derivados, os quais se sujeitariam à alíquota zero. De outro
lado, o art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 dariam direito a créditos
sobre insumos e serviços necessários a sua atividade.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903128/2013-20

- QUE a Intimação Fiscal Seort no 0208/2013 havia lhe intimado a
apresentação dos arquivos digitais de todos os seus estabelecimentos. No
entanto, sua interpretação que a palavra “todos” corresponderia aos
estabelecimentos que geraram o ressarcimento de créditos, tendo apresentado
os arquivos somente correspondentes a esses.
- QUE reconhece a plausibilidade dos argumentos usados no Despacho
Decisório, mas entende que o indeferimento integral do seu pedido prejudica o
seu direito em obter a análise dos arquivos enviados. Cita a Instrução
Normativa no 900/2008 no sentido que a RFB quando da análise de pedido de
ressarcimento ou de compensação poderá requerer a apresentação de
documentos comprobatórios, inclusive de arquivos magnéticos. Entende que
como se apresentou parte dos SVA’s de seus estabelecimentos, deveria ter sido
intimado novamente para apresentar dos demais.
- QUE junta a sua contestação os recibos de entrega dos SVA’s dos seus outros
estabelecimentos.
- QUE o Despacho Decisório ora debatido dá conta que as compensações não
foram homologadas em face da inexistência de créditos, discordando no
sentido de que os mesmos existiriam e poderiam ser confirmados.
- QUE deve ser suspensa a exigibilidade dos débitos nos termos do art. 151, do
Código Tributário Nacional.
- QUE tem direito à atualização dos créditos pleiteados a Taxa Selic, pois
estaria tentando obter seu crédito via ressarcimento desde o protocolo do seu
pedido.
POR FIM, considerando-se com direito ao ressarcimento de créditos
acumulados pelas saídas de produtos destinados ao mercado interno tributados
à alíquota zero, requer: a) seja acolhida sua manifestação de inconformidade;
b) sejam acolhidos e passem a integrar esse processo os arquivos de SVA
apresentados para suas outras filiais; c) seja determinada nova apreciação do
seu pedido de ressarcimento de créditos e que para tanto sejam considerados
todos os arquivos e documentos apresentados, inclusive os posteriormente ao
Despacho Decisório; d) seja modificado o Despacho Decisório guerreado para
o fim de reconhecer integralmente os créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP não-cumulativo; e) seja suspensa a cobrança dos créditos
compensados e não homologados até que se julgue o crédito em debate, eis que
estão diretamente vinculados; f) seja determinado que todos os valores de
créditos constantes do pedido de ressarcimento sejam atualizados mediante a
incidência da Selic, a partir do período de apuração do crédito em face das
disposições do Decreto no 2.138/97, e, parágrafo 4o, do art. 39, da Lei no
9.250/95.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, com decisão assim
ementada:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903128/2013-20

RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. Os pedidos
de ressarcimento ou de declarações de compensação relativos a créditos de PIS
e de Cofins somente serão recepcionados depois de prévia apresentação de
arquivo digital com os documentos comprobatórios de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
COMBUSTÍVEIS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SISTEMÁTICA DA
NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há direito a creditamento de PIS e COFINS relativo
às operações de distribuição e varejo de combustíveis, realizadas à alíquota
zero, com base na sistemática da não cumulatividade na tributação monofásica.
Nesse contexto na atividade de comércio de combustíveis é vedado o
creditamento de insumos, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 99.079,
de 20/06/2017.
LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência de crédito,
desacompanhada de elementos de prova - certeza e liquidez, não é suficiente
para reformar a decisão da glosa de créditos.
Em recurso voluntário, a empresa aponta o desacerto da decisão da DRJ e ratifica
as razões de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Despacho Decisório – falta de apresentação dos arquivos magnéticos em sua
integralidade
A Recorrente sustenta que a Intimação Fiscal Seort no 0208/2013 determinou a
apresentação dos arquivos digitais de todos os seus estabelecimentos. Contudo, na sua
interpretação, “todos” corresponderia aos estabelecimentos que geraram o ressarcimento
de créditos, tendo apresentado os arquivos somente correspondentes a esses.
A autoridade consignou no despacho decisório a falta de apresentação de arquivos dos
outros estabelecimentos da Recorrente.
A decisão de piso tratou bem desse ponto controvertido:
A empresa possui uma matriz e 10 filiais. Para que se pudesse apurar o direito
creditório a que a mesma faria jus, a fiscalização solicitou a entrega de todos os
arquivos digitais dessas unidades através do SVA (pelo motivo de a empresa não
apresentar a contabilidade via Escrituração Digital à época dos fatos). Tal pedido
foi feito através do Termo de Intimação Seort DRF/SDR no 208/2013:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903128/2013-20

“1. Recibo de transmissão dos arquivos digitais de TODOS os estabelecimentos
da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos aos
períodos de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa no
86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens ‘4.3 Documentos Fiscais”
e “4.10 Arquivos Complementares PIS/COFINS”, do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de outubro de 2001”. (fl. 112).
A solicitação que foi feita era por demais clara. Ao final do Termo de Intimação
era alertado ao contribuinte de que o não atendimento resultaria no indeferimento
do pedido solicitado e na não homologação das correspondentes compensações:
“Caso a presente intimação não seja integralmente cumprida no prazo
estipulado, os pedidos de ressarcimento poderão ser indeferidos e as
Declarações de Compensação correspondentes poderão ser não homologadas”.
(fl. 113)
A alegação do contribuinte de que algumas unidades estariam inativas ou teriam
apenas funções administrativas, não o desobriga da apresentação dos respectivos
arquivos, conforme dispõe a legislação. E o contribuinte não pode alegar
desconhecimento das normas em vigor para justificar o seu não
atendimento ao que foi solicitado.
O art. 11, da Lei no 8.218/91, dispõe que as pessoas jurídicas que utilizarem
sistemas de processamento eletrônico de dados ficam obrigadas a manter os
respectivos arquivos digitais e sistemas pelo prazo estipulado pela legislação
tributária. A Instrução Normativa SRF no 86/2001, por sua vez, estabeleceu que
Ato Declaratório Executivo (ADE) apontaria a forma de apresentação e demais
especificações técnicas desses arquivos digitais. Tais regras foram estabelecidas
pelo ADE COFIS no 15/2001.
Como o contribuinte não apresentou os arquivos magnéticos em sua
integralidade, como já vimos, foi devidamente intimado pela DRF a apresentar
tal documentação através do Termo de Intimação Seort DRF/SDR no 208/2013.
Somente assim poderia ser feita a análise da existência ou não de direito
creditório.
No entanto, o contribuinte não atendeu a solicitação da apresentação de todos os
arquivos magnéticos.
Não restou outra solução que não fosse o indeferimento do pedido de
ressarcimento e das declarações de compensação, nos termos do que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 900/2008, a qual obriga a apresentação dos
arquivos digitais de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica previamente ao
pedido de ressarcimento e às declarações de compensação: (...)
Aliás, tal indeferimento em tais casos é obrigatório, conforme definido no
parágrafo quarto, desse mesmo artigo:
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
Os SVA’s dos estabelecimentos não apresentados pela PETROBAHIA somente
vieram a ser transmitidos no período de 05/09/2014 a 09/09/2014, conforme se
verifica nas fls. 87 a 92 dos autos, ou seja, após a transmissão do pedido de
ressarcimento de 29/07/2011, e, ainda, não em sua integralidade.
Não há, portanto, porque se rever a conclusão dada pela Informação Fiscal no
sentido de indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar as
compensações:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903128/2013-20

“Assim, passou a ser obrigatória, a partir de 1o de fevereiro de 2010, a
transmissão prévia de arquivos digitais relativos às operações da pessoa
jurídica, na forma da Instrução Normativa no 86/2001, para a apresentação dos
pedidos de ressarcimento ou das declarações de compensação relativos à
Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS. Tal exigência só é dispensada aos
estabelecimentos da pessoa jurídica obrigados à Escrituração Fiscal Digital
(EFD).
Dessa forma, considerando que o pedido de ressarcimento foi transmitido após
1o de fevereiro de 2010, quando já estavam em vigor as alterações do art. 65 da
IN no 900/2008, a não observância do disposto em seu § 1o, implicará o
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e a não homologação das
declarações de compensação correspondentes. É o que determina o parágrafo 4o
do art. 65 da IN RFB no 900/2008”. (fls. 108 e 109)

De fato, cabe à postulante atender integralmente às intimações (art. 195, do CTN) e
comprovar seu direito ao creditamento (art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/15).
A despeito dessa constatação, entendo que a análise dos documentos juntados
posteriormente com os apresentados na origem é esforço inócuo diante da natureza de
varejista/comercial da Recorrente.
Por isso, o processo não demanda saneamento ou conversão em diligência. É sabido
que o órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar, de
ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas
somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as
prescindíveis ao julgamento.
Assim, nego provimento ao pedido de análise dos documentos que sustentariam os
créditos, bem como a conversão do julgamento em diligência, em virtude da natureza de
varejista/comercial da empresa, que tem creditamento vedado expressamente pela
legislação de regência. É o que se trata a seguir.
Natureza dos créditos pleiteados – Insumos (art. 3°, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003)
Sua atividade é comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais
derivados de petróleo. Assim, na condição de empresa comercial de produtos
monofásicos, tem as saídas destinadas ao mercado interno tributadas pela alíquota zero.
A Recorrente requer créditos sobre insumos que entende necessários para a sua
atividade, citando a Lei no 10.485/2002; os art. 3°, II, das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03, bem como o art. 17 da Lei n° 11.033/2004. Pleiteia os créditos de insumos,
com a alegação genérica de que:

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903128/2013-20

É incontroverso que a empresa tem como objeto o comércio varejista, resta claro que a
Recorrente não realizou nenhuma atividade de produção ou fabricação de bens.
Ressalte-se que há vedação legal à tomada de crédito a título de insumo para varejistas,
logo não há sequer que se aferir relevância ou essencialidade aos gastos, diante dessa
premissa básica de proibição para a atividade:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do REsp 1.221.170-PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, ao consignar que insumo é dispêndio essencial e relevante para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte não estendeu o conceito para
as empresas varejistas.
Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos limites impostos pelo inciso II
das leis de regência, porquanto versam restritivamente sobre os dispêndios relacionados
à produção de bens e à prestação de serviços.
Nesse sentido,
Acórdão n° 3301-007.504, julg. 29/01/2020
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
ATACADISTA OU VAREJISTA. INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
DE CRÉDITO.
Por se tratar de empresa varejista, não é admitido o creditamento a título de
insumo do art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão 3402-007.201, julg. 17/12/2019
PIS/COFINS.
COMERCIALIZAÇÃO.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3° das Leis n°s 10.833/2003 e 10.637/2002 não
contemplam a atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente a
prestação de serviços e a produção ou fabricação de bens. Na comercialização de
mercadorias que não foram produzidas ou fabricadas pela contribuinte somente
há o direito ao creditamento sobre os bens adquiridos para revenda com base nos
incisos I dos arts. 3° das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, mas não com base
nos incisos II desses artigos, pois ausente o processo produtivo de bens ou a
prestação de serviços.
Por sua vez, o art. 17 da Lei 11.033/2004 permite para o regime não-cumulativo das
contribuições, a manutenção dos créditos vinculados a vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero e não incidência:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Entretanto, a possibilidade que tal dispositivo confere ao contribuinte de manter créditos
vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência refere-se
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903128/2013-20

exclusivamente a créditos legalmente autorizados. Logo, não cabe a aplicação do art. 17
para o crédito de insumo de empresa varejista, uma vez que como já dito há vedação
expressa na Lei.
Aplicação da taxa SELIC aos créditos de PIS/COFINS
Trata-se de tema já pacificado neste Conselho, por meio de súmula, no sentido da não
incidência de SELIC sobre os créditos da não-cumulatividade de PIS/COFINS:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital